Tribunal: TJMT
Processo: 1023413-33.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023413-33.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (RECORRENTE), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), BET365 LOTERIAS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 23.677.389/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLATAFORMA DE APOSTAS ESPORTIVAS. SALDO CREDOR NÃO DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR. ACESSO AO
SITE
BLOQUEADO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRETENSÃO RECURSAL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO SOLUCIONADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Restando evidenciado que o consumidor foi impedido de acessar a sua contar virtual para recebimento do saldo credor disponibilizado, tal fato constitui, falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar pelos transtornos, aborrecimentos e contratempo sofrido pelo usuário, que não conseguiu solucionar o problema administrativamente e teve que buscar a proteção do judiciário para ver valer os seus direitos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1023413-33.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

João Roberto Gouveia Marchesi

Recorrido(s):

BET365 Consultoria, Licenciamento e Promoção Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de maio de 2024

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS,
com resolução de mérito, para:
CONDENAR
a parte reclamada a
RESTITUIR
a parte reclamante o valor de
R$ 190,00 (cento e noventa reais),
correspondente ao valor das parcelas de seu contrato de investimentos cancelado.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.
”

O recurso é exclusivo do autor para a inclusão da indenização por danos morais na condenação.

Cuida-se de ação indenizatória por danos materiais e morais, sob o argumento de que possui cadastro na plataforma de apostas esportivas, na qual se permite depósito de quantias na carteira virtual para possibilitar os palpites em diversas modalidades esportivas e, se forem confirmados, podem gerar lucro ou perda em cima do valor ofertado.

Argumentou o autor que realizou lances que lhe pouparam a quantia de R$ 190,00, porém, ao tentar recebê-la, houve a suspensão do seu acesso a sua conta. Que tentou resolver a questão administrativamente, sem sucesso.

O reclamado, por sua vez, apesar de devidamente citado, não compareceu na audiência de conciliação, muito menos apresentou contestação, tornando-se revel.

Pelas provas apresentadas nos autos, resta claro o saldo credor no valor de R$ 190,00, o qual deve ser restituído ao autor.

Quanto ao dano moral, entendo que a sentença merece reparos, pois, o autor efetuou reclamação administrativa tanto pelo site do reclamado, quanto pelo Reclame Aqui, demonstrando que tentou de todas as formas solucionar a contenta antes do ajuizamento da presente ação.

Portanto, se o consumidor buscou solucionar a falha junto a empresa e não obteve êxito, tal fato extrapola a esfera do mero aborrecimento e é suficiente para emergir o dever de indenizar.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, em meu entender, deve o julgador fixá-lo com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
condeno o Recorrido a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024